Tribunal: TCU
Processo: 017.980/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9116/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.980/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gabriela Leonardo de Castro Pires (XXX.155.897-XX); Maria Aliete Ferreira de Morais (XXX.092.754-XX); Marlene de Brito Fernandes Campos (XXX.953.137-XX); Priscyla Stella Costa Soares (XXX.255.867-XX); Sueli das Gracas Figueiredo de Oliveira (XXX.245.717-XX); Waldice Nascimento da Silva (XXX.548.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.